Tribunal: TJDFT
Processo: 0730704-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730704-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES PACIENTE: BRAZ JOSE DANTAS NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, da denúncia, da folha penal do paciente, além de outras peças e documentos que repute necessárias para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 10:16:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator